Tribunal: TJDFT
Processo: 0703735-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REGULAÇÃO PELO DECRETO-LEI N.o 911/1969. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. DEFERIMENTO. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA NO ENDEREÇO INFORMADO PELO AUTOR. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO PARA NOVA DILIGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO REALMENTE ESTÁ NO ENDEREÇO. EXIGÊNCIA NÃO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. É incumbência conferida ao relator atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sustar a eficácia da decisão agravada, quando presentes os requisitos autorizadores indicados pelos art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, inc. I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam: iminência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e evidenciada a probabilidade de provimento do recurso.
2. Na ação de busca e apreensão de veículo automotor, regulada pelo decreto-lei n.o 911/1969, a não localização do bem no endereço indicado pelo autor, havendo a indicação de novo endereço para ser diligenciado, não se mostra razoável e ausente previsão legal que condiciona o desentranhamento do mandado para nova diligencia, a comprovação de que realmente o veículo está no referido endereço, mormente diante da natureza jurídica do mandado de busca e apreensão que é itinerante.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.